Tribunal: TJMT
Processo: 1006311-20.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006311-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Averbação/Cômputo do tempo de serviço militar, Enquadramento, Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JONATHAN BILL BERTOLUCCI DE ARAUJO DA SILVA - CPF: 772.491.942-91 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECONHECEU DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - HIPÓTESE LEGAL INFIRMADA (ART. 10 DA LEI 12.016/2009) - EXTINÇÃO DO PROCESSO FUNDADA EM RAZÕES DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - SENTENÇA CASSADA.

É inviável o indeferimento da petição inicial de mandado de segurança mediante fundamento de natureza meritória, consistente na ausência de direito líquido e certo, sob pena de supressão do próprio direito de ação do impetrante e subversão da ordem processual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1006311-20.2019.8.11.0041

APELANTE
: JONATHAN BILL BERTOLUCCI DE ARAÚJO DA SILVA

APELADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado por
Jonathan Bill Bertolucci de Araújo da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado pelo ora Apelante contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
,
julgou liminarmente improcedente o pedido
e, por consequência, extinguiu o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a Portaria no. 601/BM-1/2018, que reenquadrou o nível de progressão do nível 3 para o nível 2, a contar de 1 de novembro de 2018, afronta a Súmula 473 do STF, pois, apesar da Ente Público poder anular seus próprios atos, no caso, não houve processo administrativo a fim de oportunizar o contraditório.

Assim, requer o provimento do recurso para julgar totalmente procedente a demanda nos termos da inicial, a fim de determinar que seja tornado sem efeito a Portaria no. 601/BM-1/2018, retornando o Apelante para o nível 3, a contar de 1o de novembro de 2018, sem prejuízo da remuneração que deixou de receber em virtude do ato coator, fixando multa diária por descumprimento.

Há contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 20683952).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado por
Jonathan Bill Bertolucci de Araújo da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado pelo ora Apelante contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
,
julgou liminarmente improcedente o pedido
e, por consequência, extinguiu o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Na inicial do
mandamus
o Apelante/Impetrante afirma que teve os direitos funcionais tolhidos pela Autoridade Coatora, a qual regrediu a progressão funcional do nível 3 para o nível 2, de forma unilateral e ao arrepio da lei, sem lhe oportunizar o contraditório.

O Juiz de Primeiro Grau julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

[...].
In casu
, a Impetrante agregou nos autos o Parecer n° 443785 (ID n° 18016346) emitido pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, onde está fundamentada a impossibilidade de ser utilizado tempo de serviço exercido em outra Instituição Militar do Estado ou nas Forças Armadas para progressão de que trata a Lei Complementar n° 541/2014,
in verbis
:

Art. 2o A progressão na carreira do militar do Estado de Mato Grosso é realizada em níveis dispostos por tempo de efetivo serviço na instituição militar estadual, mantido o posto ou graduação em que o militar se encontra.

§ 1o A progressão será conferida por ato do Comandante-Geral.

§ 2o A progressão disciplinada por esta lei complementar não altera as regras de promoção a postos e graduações definidas nas Leis de Fixação de Efetivo e de Promoção.

Art. 3o A progressão é realizada: I - nos postos de Coronel, Tenente Coronel, Major, Capitão, 1o Tenente e 2° Tenente e nas graduações de Subtenente, 1° Sargento, 2° Sargento, 3° Sargento e Cabo, pelo tempo de efetivo serviço na instituição militar estadual:

a) nível 1 – até 10 (dez) anos;

b) nível 2 – de 10 (dez) anos e um dia até 20 (vinte) anos;

c) nível 3 – mais de 20 (vinte) anos.

II - na graduação de Soldado, pelo tempo de efetivo serviço na instituição militar estadual:

a) nível 1 – até 03 (três) anos;

b) nível 2 – de 03 (três) anos e um dia até 05 (cinco) anos;

c) nível 3 – mais de 05 (cinco) anos.

Por tal motivo, as progressões funcionais que computaram tempo de serviço exercido em outras instituições que não o Corpo de Bombeiros Militar, não tem respaldo legal, de forma que deverão ser revistas pela Administração pública. Oportunidade consagrada pela que Súmula 473, a qual transcreve-se:

Súmula 473: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e Neste espeque, não há que se falar em violação a direito líquido e certo da parte Impetrante.

Portanto, como a pretensão da Impetrante se enquadra em precedentes do egrégio tribunal, e a causa dispensa fase instrutória, até mesmo por se tratar de mandado de segurança, na qual é incabível dilação probatória, cabe ao juiz, independentemente de citação (notificação), julgar liminarmente improcedente o pedido, nos termos do artigo 10 da Lei n° 12.016/2009, e artigo 332 do Código de Processo Civil.

Assim,
julgo liminarmente improcedente
o pedido e, por consequência, extingo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. [...]. [Destaquei].

Opostos embargos de declaração para sanar omissão no
decisum
quanto a necessidade de processo administrativo prévio, estes foram rejeitados (id. 15302561).

Pois bem.

Conforme determina o artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
.

A Lei no 12.016/09, no seu artigo 1o,
caput
, igualmente prevê:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Assim, o direito líquido e certo é aquele que se mostra inequívoco, sem necessidade de dilação probatória, urgindo, para sua configuração, a comprovação dos pressupostos fáticos adequados à regra jurídica.

No caso dos autos, analisando os documentos anexados ao caderno processual, verifica-se que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso enviou à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso consulta referente a possibilidade de averbação de tempo de efetivo serviço à outra instituição militar do Estado de Mato Grosso ou às Forças Armadas, mediante requerimento do militar do CBMMT, servir para a progressão dos níveis de que trata o artigo 2o da Lei Complementar no. 541/2014.

A Procuradoria-Geral do Estado assim se manifestou:

[...]. A Procuradoria-Geral do Estado possui entendimento consolidado no sentido de que para fins de movimentação do servidor na carreira deve ser computado apenas o efetivo tempo de serviço prestado na carreira, não se computando, para essa finalidade, tempo exercido em outras carreiras.

O entendimento é de que o tempo de serviço prestado em outras carreiras deve ser computado para aposentadoria e alguns outros direito, entretanto nunca para a progressão na carreira.

[...].

Portanto, na espécie, em razão do entendimento consolidado da PGE/MT e do STJ sobre a matéria, a conclusão que se chega é que para a movimentação do militar na carreira mostra-se necessário que ele tenha cumprido o interstício temporal dentro da carreira, mais precisamente, dentro do nível em que se encontra localizado.

CONCLUSÃO

Assim, por todo o exposto, CONCLUI-SE pela impossibilidade de ser utilizado o tempo de serviço exercido em outra Instituição Militar do Estado de Mato Grosso ou nas Forças Armadas, ou o tempo exercido em outras carreiras, para fins de progressão de que trata a Lei Complementar no. 541/2014.

Com relação as progressões de níveis já realizadas em desacordo com a presente orientação, a análise deverá ser realizada no caso concreto, razão pela qual recomenda-se a abertura de processo administrativo para cada caso específico, dando a oportunidade do contraditório e ampla defesa, e após em caso de dúvida os autos separadamente poderão ser encaminhados à esta especializada.
[Destaquei].

[...].

O parecer foi homologado pelo Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso em 21 de maio de 2018, com a determinação de encaminhamento dos autos ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar para conhecimento e providências cabíveis.

Em 8 de novembro de 2018 foi publicado no Boletim do Comando Geral no. 1956, a Portaria no. 601/BM-1/2018, assinada pelo Comandante-Geral do CBMMT,
considerando o parecer da PGE no. 76/SGACI/2018
, resolvendo o reenquadrar os níveis de progressão do Nível 3 para o Nível 2, a contar de 1o de novembro de 2018, dos bombeiros militares elencados no ato, entre eles o ora Apelante/Impetrante.

É cediço que, o entendimento consagrado na jurisprudência com a edição da Súmula 473 do STF é no sentido de que a Administração Pública, com fundamento no seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos, desde que ilegais.

No entanto, igualmente, adota-se o entendimento de que quando tais atos produzem efeitos na esfera de interesses individuais, mostra-se necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Ocorre que,
o presente mandado de segurança possui uma particularidade
, pois, os documentos anexados, em especial o parecer da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, evidencia que previamente à supressão das progressões já realizada em desacordo com o parecer, recomendou-se a abertura de processo administrativo para cada caso específico, dando a oportunidade do contraditório e ampla defesa.

Na Portaria no. 601/BM-1/2018, assinada pelo Comandante-Geral do CBMMT e publicada meses após o parecer da PGE, constou
considerando o parecer da PGE no. 76/SGACI/2018,
de modo que,
a priori
, não há que se falar em ilegalidade do ato, visto que, aparentemente, houve obediência ao aludido art. 5o, LV, da CF.

Ademais, como o processo foi julgado liminarmente improcedente pelo Magistrado de Primeiro Grau, não foram apresentadas informações pela Autoridade apontada como Coatora, de modo que não há como verificar que realmente não houve o processo administrativo, conforme pretende o Apelante/Impetrante.

Deste modo, a partir destes elementos e em sede de mandado de segurança, cuja prova deve ser pré-constituída, não é possível afirmar que o Apelante/Impetrante teve violado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, tampouco é possível apontar como ilegal ou abusivo o ato do Comandante-Geral do Bombeiro Militar que supostamente cumpriu o parecer da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, que, repito, opinou pela necessidade de prévio processo administrativo para reenquadramento das progressões.

Assim, dado que essa ação visa afastar ofensa à direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração, o que não restou comprovado nos autos, tendo em vista a dúvida quanto à existência do processo administrativo.

Registre-se que, o Apelante poderia ter eleito a via ordinária para busca do seu direito, mas, assim não o fez, sendo que a via eleita se tornou inadequada, ante a impossibilidade de dilação probatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado por Jonathan Bill Bertolucci de Araújo da Silva.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA:

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto contra sentença que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
,
julgou liminarmente improcedente o pedido
e, por consequência, extinguiu o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, argumenta o Apelante que a Portaria no. 601/BM-1/2018 que, no processo de progressão de carreira, o reenquadrou do nível 3 para o nível 2, afronta a Súmula 473 do STF, pois, apesar da Administração Pública poder anular seus próprios atos, não houve processo administrativo a fim de oportunizar o contraditório.

A e. Desa Relatora negou provimento ao Recurso de Apelação.

Pedi vista para melhor análise da matéria.

Embora o Apelante não tenha formulado pedido de nulidade da sentença, o faço em observância aos efeitos translativos e devolutivo (na sua extensão e profundidade), previsto no art. 1.013 do Código de Ritos.

Desta forma, possível é o conhecimento,
ex officio
, de matéria de ordem pública.

Trago à colação o recente aresto emanado do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SEGUNDA FASE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. (...) 3.
O art. 515 do CPC/1973 estabelecia que a apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, tratando do seu efeito devolutivo. Dessa forma, não pode o órgão colegiado julgar matéria estranha ao recurso, mas poderá, dentro das limitações e exceções legais, conhecer das questões suscitadas em sua dimensão vertical, vale dizer, em sua profundidade, desde que dentro da matéria debatida ou passível de conhecimento de ofício. Precedentes
4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 790.142/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, trago à colação o recentíssimo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REPRODUÇÃO DE FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO NO APELO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO CONSTATAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - ANALFABETISMO - CELEBRAÇÃO POR MEIO DE INSTRUMENTO PÚBLICO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO - PROFUNDIDADE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO - CONDIÇÃO DE ANALFABETO NÃO COMPROVADA - CRÉDITO PESSOAL - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - DESCONTOS DEVIDOS. (...) É inegável que o efeito devolutivo do recurso de apelação comporta a expansão em seu plano horizontal, na medida em que, nos termos da expressa redação do art. 1.013, § 2o, torna-se possível conhecer de matérias, como as de ordem pública, que não chegaram a ser enfrentadas pelo magistrado singular, desde que correlatas às matérias devidamente devolvidas ao Tribunal. Destarte, tanto pela expansividade do efeito devolutivo da apelação quando pela natureza das matérias de ordem pública, denota-se, uma vez vislumbrada a correlação lógica com a pretensão recursal levantada em juízo, a possibilidade da livre apreciação da matéria pela instância ad quem. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.442924-5/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/0020, publicação da súmula em 20/07/2020)

No caso em tela, trata-se de nulidade absoluta.

Como consignei na sessão passada, o meu receio é quanto ao fato do Magistrado de primeiro grau ter julgado LIMINARMENTE o MÉRITO da Ação de Mandado de Segurança, ou seja, julgou o processo COM RESOLUÇÃO do mérito.

É certo que o juiz pode proferir, liminarmente, sentença em Ação de Mandado de Segurança.

Entretanto, a sentença proferida de forma liminar somente pode ocorrer nos casos em que esta for apenas terminativa, ou seja, SEM RESOLUÇÃO do mérito, conforme estabelecem os art. 6o, §5o e art. 10,
“caput”
, ambos da Lei 12.016/09,
in verbis:

Art. 6
o
A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...)

§ 5
o
Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo
art. 267 da Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
(NEGRITEI)

Art. 10.
A inicial será desde logo indeferida
, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

§ 1
o
Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre. (NEGRITEI)

O art. 6o, §5o da Lei no 12.016/09, afirma que será denegada a ordem nos casos do art. 267 do CPC/73.

Não obstante o termo denegar, utilizado no dispositivo legal acima, não seja tecnicamente o mais apropriado para referir-se à sentença terminativa, pois denegar está relacionado ao mérito da ação mandamental, o legislador ordinário deixou claro e expresso que será proferida sentença denegatória nos casos previstos no art. 267 do CPC/73.

Com a reforma processual ocorrida em 2015, o art. 267 corresponde ao art. 485 do atual Código de Ritos, ou seja, são hipóteses de sentença
sem
resolução mérito.

Com relação ao art. 10,
“caput”
, da Lei no 12.016/09, o legislador ordinário mencionou expressamente em
“indeferimento da petição inicial”
.

De acordo com o Código de Ritos, o indeferimento da petição inicial é caso de prolação de sentença sem resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 485, I, da norma processual
in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I – indeferir a petição inicial

Desta forma, é possível proferir sentença liminar em Ação de Mandado de Segurança, por exemplo, em caso de flagrante ilegitimidade passiva da autoridade indigitada coatora, reconhecimento de litispendência, pedido de desistência, indeferimento da petição inicial, etc...

Vê-se que todas as situações estabelecidas pelo legislador como passíveis de prolação liminar de sentença são sempre casos onde não se adentra ao mérito da ação mandamental.

Permitir a prolação liminar de sentença resolutiva (meritória), ainda que seja pela improcedência da Ação de Mandado de Segurança, é incorrer em
error in procedendo
, posto que tal hipótese não está prevista em lei.

Tal hipótese também ofende o devido processo legal, pois eventual provimento de Recurso de Apelação interposto (aplicação da teoria da causa madura) redundaria em concessão da ordem sem, sequer, ouvir a parte contrária.

Trata-se, portanto, de causa de nulidade absoluta do processo.

Acerca da matéria, pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. RAZÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXISTÊNCIA. 1.
Consoante o entendimento desta Corte, é inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança com base em questões de mérito.
2. Não sendo necessária a dilação probatória, por serem as provas juntadas aos autos suficientes para a análise do pedido formulado, não deve o writ ser indeferido liminarmente. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no RMS 52.671/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019) (NEGRITEI)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA.
AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
EXTINÇÃO LIMINAR DO FEITO. EXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO NÃO ENQUADRADA NO ART. 10 DA LEI N. 12.016/09. PROCESSAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL
. 1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, ressalvados os casos em que haja autorização legal expressa, não é possível a extinção liminar do mandado de segurança com base no exame do mérito da causa, sob pena de violar-se o devido processo legal.
2. No caso, a impetração dirigiu-se contra ato do Juiz Corregedor Permanente dos Oficiais de Registro de Imóveis, por ter autorizado o oficial de registro de imóveis a realizar a averbação em todas as matrículas relacionadas ao empreendimento da recorrente a respeito da existência de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. 3. O acórdão recorrido, por seu turno, indeferiu liminarmente a ação, sob o fundamento de que não houve ofensa a direito líquido e certo, pois a medida adotada pela autoridade coatora visou apenas assegurar a publicidade das informações constantes do registro, não possuindo conteúdo sancionatório. 4. Evidencia-se o interesse da impetrante em questionar em juízo a regularidade do procedimento registral, de modo que,
ao extinguir liminarmente o feito com amparo em argumentação meritória, o Tribunal a quo cometeu error in procedendo, sendo imperiosa a anulação do acórdão impugnado e o retorno dos autos para o correto processamento da demanda.
5. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se dá provimento. (STJ - RMS 45.582/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 18/12/2015) (NEGRITEI)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. CARTÓRIO. IMPUGNAÇÃO. EDITAL. VACÂNCIA. SERVENTIA. IMPETRAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL.
INDEFERIMENTO LIMINAR. PETIÇÃO INICIAL. EXAME. MÉRITO. AUSÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO INDEVIDA. PROCEDIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO.
1. Ressalvadas certas hipóteses legais, como por exemplo os arts. 285-A, 330 e 557 do CPC,
o processo desenvolve-se inexoravelmente mediante o procedimento previsto em lei para cada tipo de demanda, cumprindo ao magistrado perante o qual se processa a sua integral observância, pena de, estabelecido o prejuízo a uma das partes, configurar-se o error in procedendo a ensejar a anulação do feito. 2. Em ação de mandado de segurança, no entanto, assim como não é dado ao juiz de direito ou ao relator decidir desde logo pela concessão definitiva da segurança, também não é possível indeferir liminarmente a petição inicial mediante o exame do mérito da causa. Precedentes. 3. A ocorrência desta prática, além de suprimir indevidamente da parte o direito ao regular processamento de sua ação, impede também o exercício da competência jurisdicional pelo órgão recursal superior, porque a sua atuação ficaria adstrita à confirmação do julgado impugnado, na medida em que a eventual reforma deste, para a concessão da segurança, redundaria em acolher a pretensão mandamental sem ter havido previamente a oitiva da autoridade impetrada, da pessoa jurídica de direito público respectiva e do órgão ministerial com atuação da instância ordinária. 4. Nulidade decretada.
Recurso ordinário em mandado de segurança julgado prejudicado. Retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação. (STJ - RMS 39.388/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 27/02/2014) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, trago à colação recentíssimos julgados emanados do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. ISSQN. MUNICÍPIO DE ARCOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DE PLANO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO.
- Deve ser cassada a sentença que, liminarmente, denega a ordem e extingue o mandado de segurança com fundamento de mérito. (TJMG - Apelação Cível 1.0042.18.003320-3/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/0020, publicação da súmula em 25/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE PASSOS - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - VACÂNCIA DO CARGO - SEGURANÇA DENEGADA LIMINARMENTE - JUÍZO DE LEGALIDADE PROFERIDO - ANÁLISE DO MÉRITO EM MOMENTO PREAMBULAR - IRDR AINDA NÃO TRANSITADO EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 10 DA LEI N.o 12.016/09 - DECISÃO PREMATURA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA. 1. A ausência da legalidade do ato impugnado e/ou do abuso de poder é, no mandado de segurança, questão de natureza meritória, relacionada ao alegado direito líquido e certo do impetrante. 2. O julgador, ao adentrar no exame prematuro do mérito, concluindo pelo indeferimento da petição inicial, com a denegação liminar da segurança, deixa de observar o rito processual legalmente previsto (Lei no. 12.016/09), violando princípios constitucionais inerentes ao processo. 3. Não se tratando de indeferimento liminar da inicial do mandado de segurança em virtude da não observância pelo impetrante das regras processuais para o processamento do feito, ou por conta de decadência, ou, ainda, por força da aplicação do artigo 332, do CPC (IRDR n. 1.0002.14.000220-1/003 sem trânsito em julgado), deve ser cassada a sentença, ante a presença de nulidade, determinando o retorno dos autos à Instância de origem para que seja reapreciada a petição inicial à luz dos dispositivos processuais aplicáveis na espécie. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.138590-5/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/0020, publicação da súmula em 14/05/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – INÉPCIA DA INICIAL NÃO VISLUMBRADA – APRECIAÇÃO DO MÉRITO – VEDAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA CASSADA. É inviável o indeferimento da petição inicial de mandado de segurança mediante fundamento de natureza meritória, consistente na ausência de direito líquido e certo, sob pena de supressão do próprio direito de ação do impetrante e subversão da ordem processual. Precedentes do STJ. (TJ/MT - N.U 0002469-16.2016.8.11.0086, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDORA - IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO - HIPÓTESES LEGAIS INFIRMADAS (ART. 10 DA LEI 12.016/2009 E ART. 332 DO CPC) -

EXTINÇÃO DO PROCESSO FUNDADA EM RAZÕES DE MÉRITO -

IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL -

REQUISITOS DA MEDIDA LIMINAR NÃO APRECIADOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal, é inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança com base em questões de mérito. Cassada a sentença, a apreciação do requerimento de liminar deverá ser realizada pelo juízo de primeiro grau. (TJ/MT - N.U 1039551-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)

No caso em tela, o juiz de primeiro grau denegou a ordem ante à inexistência de direito líquido e certo, ou seja, questão eminentemente meritória.

Ante ao acima exposto, peço vênia a e. Desa Relatora para reconhecer,
ex officio
, a nulidade absoluta do processo, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

Consigno por fim, a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura, pois a sua aplicação ocasionaria nova violação ao devido processo legal.

É como voto.

VOTO RETIFICADOR

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado por
Jonathan Bill Bertolucci de Araújo da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado pelo ora Apelante contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
,
julgou liminarmente improcedente o pedido
e, por consequência, extinguiu o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a Portaria no. 601/BM-1/2018, que reenquadrou o nível de progressão do nível 3 para o nível 2, a contar de 1 de novembro de 2018, afronta a Súmula 473 do STF, pois, apesar da Ente Público poder anular seus próprios atos, no caso, não houve processo administrativo a fim de oportunizar o contraditório.

Ao analisar o apelo, esta Relatora votou no sentido de negar provimento ao recurso, por entender pela inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória.

A 1a Vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip, pediu vista dos autos e,
ex officio
, reconheceu a nulidade absoluta do processo, para cassar a sentença recorrida com o retorno dos autos ao Juízo de origem, por entender que, permitir a prolação liminar de sentença resolutiva (meritória), ainda que seja pela improcedência da Ação de Mandado de Segurança, é incorrer em
error in procedendo
, posto que tal hipótese não está prevista em lei.

Diante do voto da eminente Desembargadora, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão levantada.

Pois bem.

Imperioso destacar que, o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o
mandamus
à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

O Juízo
a quo
indeferiu a petição inicial ante a falta de direito líquido e certo, por entender que
as progressões funcionais que computaram tempo de serviço exercido em outras instituições que não o
Corpo de Bombeiros Militar
, não tem respaldo legal (Lei Complementar n. 541/2014), de forma que deverão ser revistas pela Administração pública.

O art. 10 da Lei n. 12.016/2009, estabelece que:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Em outras palavras, o indeferimento da petição inicial decorrerá da inadequação da via eleita (art. 5o, I, II e III, da Lei n. 12.016/2009), da ausência de requisito legal (art. 330, I, II e III, § 1o, do CPC) ou da decadência (art. 23 da Lei n. 12.016/2009), o que não é o caso dos autos.

Desse modo, se o caso em tela não se enquadra em quaisquer das hipóteses legais previstas tanto para o indeferimento da petição inicial quanto para a improcedência liminar do pedido, a sua rejeição com fundamentos de mérito só poderia ocorrer na fase própria, após o cumprimento do regular trâmite processual, com a oportunidade de defesa pela autoridade coatora e manifestação do Ministério Público, consoante os arts. 1o, 7o, I e 12, da Lei n. 12.026/2009.

Corroborando com este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou da seguinte forma:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. RAZÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXISTÊNCIA.

1. Consoante o entendimento desta Corte, é inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança com base em questões de mérito.

2. Não sendo necessária a dilação probatória, por serem as provas juntadas aos autos suficientes para a análise do pedido formulado, não deve o writ ser indeferido liminarmente.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS 52.671/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/6/2019, DJe 25/6/2019).

Este Sodalício também já decidiu da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDORA - IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO - HIPÓTESES LEGAIS INFIRMADAS (ART. 10 DA LEI 12.016/2009 E ART. 332 DO CPC) - EXTINÇÃO DO PROCESSO FUNDADA EM RAZÕES DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - REQUISITOS DA MEDIDA LIMINAR NÃO APRECIADOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal, é inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança com base em questões de mérito. Cassada a sentença, a apreciação do requerimento de liminar deverá ser realizada pelo juízo de primeiro grau.

(N.U 1039551-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/9/2019, publicado no DJE 30/9/2019).

Ante o exposto, aderindo ao voto da Desembargadora Maria Erotides Kneip, voto no sentido de para reconhecer,
ex officio
, a nulidade absoluta do processo, a fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020